Tribunal: TJES
Processo: 5000642-66.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000642-66.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANDRE LUIS RIBEIRO DA COSTA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de

manter

a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou, porém reduzindo de R$ 8.000,00 para R$ 2.000,00,

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, como

bem salientou o douto Juízo "a quo": "

No caso dos autos, o valor total pago foi R$ 547,50, sendo descontado no cancelamento R$ 420,00, ou seja, um percentual superior a 70% (setenta por cento) do que foi pago, motivo pelo qual, entendo referida multa como abusiva, pois onera de forma excessiva o consumidor.Portanto, entendo como razoável, para o caso de cancelamento de passagens aéreas antes da data de embarque, a cobrança de 10% (dez por cento) do valor pago, para fixação de multa por cancelamento.A cobrança por cancelamento, que represente percentual exagerado do valor pago, representa grave afronta aos preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, principalmente os previstos no art. 51, que transcrevo
.
"

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação de ressarcimento c/c repetição de indébito”, ajuizada por Andre Luis Ribeiro da Costa.

Em apertada síntese, afirmou o autor, ora recorrido, que havia efetuado a compra de passagens aéreas, ida e volta, junto à requerida, ora recorrente, para o trecho Vitória/ES – Belo Horizonte/MG, no total de R$ 547,90 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), com embarque aos dias 03/03/2018 e 05/03/2018. Ocorre que, por motivos pessoais, efetuou o cancelamento das mesmas no dia 01/03/2018 e foi surpreendido com a cobrança de taxa de cancelamento no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais por trecho), totalizando o montante de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).

Sendo assim, o recorrido reputa como indevida a retenção feita pela recorrente de forma que requer o ressarcimento da integralidade dos valores pagos, em dobro, e indenizado pelos danos morais suportados.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais ao declarar a cláusula contratual referente à taxa de cancelamento de passagem, motivo pelo qual determinou a redução da restituição simples do valor desembolsado pelo recorrido, mas com possibilidade de retenção de 10% do montante pela recorrente. Ademais, condenou a recorrente a indenizar o recorrido no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pugna no sentido da legalidade e validade da cláusula referente ao cancelamento da passagem, tendo em vista que o recorrido estava ciente da mesma no momento da compra. Ademais, alega a inexistência de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

In casu
, não é possível considerar que o recorrido efetuou as compras por impulso, tendo em vista a especificidade do processo para adquirir passagem aérea que pressupõe uma busca, mesmo que pequena, das condições de voo, data de embarque, como e quando realizar o
check-in
. Nestes termos, a taxa de reembolso encontra-se expressamente prevista no site da recorrente, indicado por esta nos contatos com o recorrido (voeazul.com.br; mais especificamente em https://www.voeazul.com.br/para-sua-viagem/informacoes-para-viajar/remarcacao--cancelamento).

Pelo exposto, não há qualquer ilegalidade na retenção de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) de multa compensatória referente ao cada trecho contratado pelo recorrido, tendo em vista que optou pela vantagem na modalidade de contratação promocional estando ciente dos ônus oriundos, justamente, da forma vantajosa optada pelo consumidor. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. RETENÇÃO DE VALORES PELA COMPANHIA A TÍTULO DE PENALIDADE PELO CANCELAMENTO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO AO ARREPENDIMENTO. Não tem aplicabilidade, em se tratando de compra de passagens aéreas pela internet, o prazo de sete dias previsto no artigo 49 do CDC, tendo em vista que as peculiaridades do serviço, bem como o que pode vir a oferecer ao comprador, são conhecidas desde o momento da contratação, diferentemente do que ocorre na compra de produto de forma não presencial, quando então o consumidor pode, em tese, ser surpreendido com características diversas da pretendida (exemplo: Cor, tamanho, funcionalidades, etc). Caso em que não se cogita da possibilidade de compra por impulso, já que a própria consumidora afirmou que a aquisição dos bilhetes aéreos ocorreu para a realização de concurso público em outro estado. Resolução nº 400/2016 da anac que estipula o prazo de 24 horas para desistência da compra de passagens, a contar do recebimento do respectivo comprovante. Taxa de reembolso de 35% expressamente prevista no site da demandada, fl. 83, de acordo com a modalidade da passagem adquirida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJRS; RCv 0050793-20.2018.8.21.9000; Cachoeirinha; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 26/09/2018; DJERS 01/10/2018)

Ademais, a título argumentativo, entendo que os fatos descritos nos autos não estão abrangidos pela incidência do §3º, art. 740, do Código Civil, tendo em vista que o recorrido afirma ter iniciado as tratativas para o cancelamento da passagem aérea apenas no dia 01/03/2018, com a confirmação pela recorrente às 17h56min do mesmo dia (ID 437098), ou seja, a empresa recorrente teve o prazo aproximado de um dia para tentar renegociar a mesma. Sendo assim, reputo que a comunicação de cancelamento não ocorreu em período hábil para que a passagem fosse renegociada pela recorrente, não havendo nos autos elementos em sentido contrário.

Acrescento ainda que não há que se falar em prazo de arrependimento pelo consumidor tendo em vista que o pedido de cancelamento ocorreu em prazo superior tanto ao de 07 dias previsto no art. 49 do CDC como ao de 24 horas estabelecido pela Resolução nº400/2016, sendo desnecessário adentrar no mérito quanto a aplicação ao caso específico.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por dano moral, entendo que não deve prosperar, uma vez que não restou comprovado qualquer ato ilícito praticado pela recorrente. Ademais, não há nos autos comprovação de danos que adentrem a esfera moral do recorrido, devendo ser retirada a condenação de indenização por danos morais.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença vergastada julgando improcedente todos os pedidos expostos na exordial.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.